Tribunal: TJMT
Processo: 1040627-83.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040627-83.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOARIDE PEDROSO DE ALVARENGA - CPF: 427.980.271-87 (EMBARGANTE), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A - CNPJ: 33.136.888/0001-43 (EMBARGADO), AL5 S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 27.214.112/0001-00 (EMBARGADO), MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - CPF: 591.585.906-25 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS SILVA DOS SANTOS - CPF: 907.732.925-00 (ADVOGADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (EMBARGANTE), JOARIDE PEDROSO DE ALVARENGA - CPF: 427.980.271-87 (EMBARGADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A - CNPJ: 33.136.888/0001-43 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS SILVA DOS SANTOS - CPF: 907.732.925-00 (ADVOGADO), AL5 S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 27.214.112/0001-00 (EMBARGANTE), MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - CPF: 591.585.906-25 (ADVOGADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (EMBARGADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de rigor o desprovimento dos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
1040627-83.2024.8.11.0041

EMBARGANTE:

AL5 S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADO:

RENATO FERREIRA COUTINHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por AL5 S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra o acórdão de Id. 305859859 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora Embargado contra a sentença de parcial procedência proferida na Ação de Repactuação de Dívidas n. 1040627-83.2024.8.11.0041), apenas para fixar honorários sucumbenciais no percentual de 15% do proveito econômico obtido, divididos de forma
pro rata
entre os litigantes.

Em suas razões, aduz, em síntese, a ocorrência de omissão quanto à sucumbência mínima dos requeridos, visto que “
o proveito econômico efetivamente auferido pelo autor consistiu na redução dos descontos consignados de R$ 5.147,03 para R$ 2.370,13, resultando em um benefício líquido de R$ 2.776,90
”, o que representa apenas 0,87% do valor atribuído à causa.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanado o vício, “
reconhecendo-se que, diante da mínima sucumbência dos requeridos, não cabe fixação de honorários advocatícios, devendo o autor suportar integralmente as despesas processuais
”.

Contrarrazões (Ids. 310201393 e 311851861).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por AL5 S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra o acórdão de Id. 305859859 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora Embargado contra a sentença de parcial procedência proferida na Ação de Repactuação de Dívidas n. 1040627-83.2024.8.11.0041), apenas para fixar honorários sucumbenciais no percentual de 15% do proveito econômico obtido, divididos de forma
pro rata
entre os litigantes.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC.

No caso, ao contrário do que pretende fazer crer o Embargante, a parte Autora não logrou êxito na redução de apenas uma prestação, mas sim em todas as prestações até o termo final dos pagamentos, obtendo descontos nos pagamentos que, em sua totalidade, se traduzem em benefício econômico considerável, a ensejar sua validade como base de cálculo dos honorários advocatícios.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025